Tribunal: TJMT
Processo: 0006342-59.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006342-59.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (APELANTE), JOSE MAURICIO NEVILLE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 628.612.717-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE EMANOEL DE JESUS (VÍTIMA), FRANCISCA VIEIRA DA SILVA FILHA - CPF: 111.310.981-53 (ASSISTENTE), CREUZA MARIA DE JESUS (ASSISTENTE), ELIOMAR DE SOUSA CARVALHO - CPF: 981.531.701-63 (ASSISTENTE), ALEXANDRE EMANOEL DE JESUS - CPF: 063.296.511-83 (VÍTIMA), RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA - CPF: 048.896.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO TADEU LOPES - CPF: 026.282.846-42 (ADVOGADO), ANA LUIZA FRANCA SANTOS - CPF: 117.123.226-80 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTIMENTAS CIVIS EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. PENA-BASE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2.º, inc. I, do Código Penal), em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri.

2.

A defesa alega, preliminarmente: (i) nulidade do Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJC, por ausência da decisão judicial autorizadora das interceptações telefônicas que deram origem ao documento e da íntegra dos áudios interceptados, bem como do pronunciamento judicial que autorizou o compartilhamento de provas; (ii) nulidade por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que a transcrição dos diálogos interceptados foi realizada por investigadores de polícia e não por peritos oficiais, sem perícia de voz; (iii) nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, pois não foi permitido ao réu o uso de vestes civis.

3.

No mérito, requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria delitiva e a presença da qualificadora. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base e o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada do Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJC, enquanto prova emprestada, desacompanhado da decisão judicial autorizadora e da íntegra dos áudios interceptados, bem como da decisão que autorizou compartilhamento do material probatório, configura nulidade; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova que comprometa sua validade; (iii) determinar se a não utilização de vestimentas civis pelo réu na sessão plenária do Tribunal do Júri gera nulidade do julgamento; (iv) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, bem como analisar a dosimetria da pena e a qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A mera alegação de ausência da decisão judicial autorizadora das interceptações telefônicas e da íntegra dos áudios não configura nulidade quando há demonstração de que a defesa teve pleno acesso às provas e não comprovou prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

6.

Não há quebra da cadeia de custódia quando a defesa não comprova adulteração ou interferência na prova, tampouco demonstra prejuízo efetivo, sendo a transcrição de interceptações telefônicas por investigadores de polícia prática aceita pela jurisprudência, uma vez que a perícia oficial não é exigida pela Lei n.º 9.296/1996. Ademais, é desnecessária a realização de perícia para a identificação das vozes captadas em interceptação telefônica, por total ausência de previsão legal nesse sentido, máxime se a identidade dos interlocutores pode ser demonstrada por outros meios de prova.

7.

A não utilização de vestimentas civis pelo réu não caracteriza nulidade quando a unidade prisional disponibiliza vestes distintas do uniforme carcerário, mas o réu recusa-se a utilizá-las, especialmente se as regras de segurança do estabelecimento impõem restrições à entrada de trajes externos.

8.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório para a condenação e manutenção da qualificadora, sendo vedada a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a tese acolhida encontra respaldo no conjunto fático-probatório.

9.

O aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes e da conduta social é justificado quando há múltiplas condenações criminais transitadas em julgado e elementos que indicam a liderança do réu em organização criminosa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceitável a imposição de recrudescimento superior à fração de 1/6 em razão dos diversos registros penais ostentados pelo acusado.

10.

A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando há prova de que o homicídio foi motivado por dívida relacionada à atividade criminosa, caracterizando vingança ou castigo dentro do contexto de organização criminosa, assim como se os jurados reconheceram a presença do tipo penal derivado no caso em apreço, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de prova emprestada não se reconhece quando a defesa teve acesso ao material e não demonstrou prejuízo efetivo.

2.

Não há quebra da cadeia de custódia sem comprovação de adulteração da prova ou interferência externa que comprometa sua autenticidade.

3.

A ausência de vestimentas civis específicas não gera nulidade do julgamento quando a unidade prisional disponibiliza trajes distintos do uniforme carcerário e o réu se recusa a utilizá-los.

4.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há elementos probatórios que a fundamentem.

5.

O aumento da pena-base em razão de maus antecedentes e conduta social é justificado quando há múltiplas condenações e prova de participação ativa em organização criminosa.

6.

A qualificadora do motivo torpe subsiste quando o homicídio decorre de dívida relacionada à atividade criminosa, evidenciando vingança ou castigo dentro de organização criminosa, e os jurados reconheceram a incidência do tipo penal derivado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 159; CP, art. 121, § 2.º, inc. I; Lei n.º 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1/4/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/6/2020; STJ, HC n. 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2020; STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1/12/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0006342-59.2016.8.11.0042, na qual, em observância ao veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, restou
condenado
à pena privativa de liberdade de
21 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
252072650
, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
, as seguintes
nulidades:

i)

do Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJC – 01/02/2016
, com o seu consequente desentranhamento do feito, ao argumento de que, na condição de prova emprestada dos autos n.º 0004393-97.2016.8.11.0042, foi juntado ao presente caderno processual desacompanhado da decisão que autorizou as interceptações telefônicas que deram ensejo ao referido documento e da mídia digital com a íntegra do conteúdo interceptado, assim como do pronunciamento judicial que permitiu o compartilhamento do material probatório, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;

ii)

por quebra da cadeia de custódia
, uma vez que não foram cumpridos os procedimentos necessários para a preservação da integridade da prova, porquanto as transcrições dos áudios interceptados foram realizadas por investigadores de polícia e não por peritos oficiais, conforme determina o art. 159 do CPP, e sequer houve a perícia da voz devassada nas ligações telefônicas;

iii)

da sessão plenária
, porque não fora permitido ao ora apelante utilizar vestes civis, o que assevera ter influenciado na decisão dos jurados.

No mérito
, pleiteia a
nulidade do julgamento
e a consequente submissão do apelante a novo Júri Popular, aduzindo que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento de sua
autoria delitiva
e à presença da
qualificadora do motivo torpe
; e, subsidiariamente, a
readequação da pena-base
, sob o viés da desproporcionalidade do
quantum
de seu recrudescimento, e o
decote do tipo penal derivado previsto no inciso I do §2.º do art. 121 do CP
, desclassificando a conduta para aquela prevista no
caput
.

Em contrarrazões vistas no ID
2562616913
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 257512152.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, o apelante suscita a
nulidade do Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016
, requerendo o seu consequente desentranhamento do feito, pois assevera que, na condição de prova emprestada dos autos
n.º 0004393-97.2016.8.11.0042, foi juntado ao presente caderno processual desacompanhado da decisão que autorizou as interceptações telefônicas que deram ensejo ao referido documento e da mídia digital correspondente com a íntegra do conteúdo interceptado, assim como do pronunciamento judicial que permitiu o compartilhamento do material probatório, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nada obstante o esforço do sentenciado, a
arguição não merece acolhida.

Isso porque, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania “
é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Na presente hipótese, verifica-se do caderno processual que, noticiado o homicídio de
Alexandre Emanoel de Jesus
, praticado em 20/10/2015, iniciou-se o trabalho investigativo a fim de descortinar a autoria do crime.

E, a partir das declarações prestadas na delegacia, especialmente por
Creuza Maria de Jesus
e
Eliomar de Souza Carvalho
, respectivamente mãe e amigo da vítima, os investigadores apuraram que, no dia dos fatos, o ofendido afirmou que se encontraria com um indivíduo conhecido como “Miojo” para efetuar o pagamento de R$ 200,00, valor correspondente a uma dívida contraída com o Comando Vermelho durante o período em que esteve preso. Tal dívida estava sendo cobrada por um membro da referida facção criminosa, identificado pelas alcunhas “Gentil” ou “Miro Louco”, recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE); após esse encontro, a vítima foi assassinada.

Ademais, ainda no curso das investigações, por meio da quebra do sigilo de dados telemáticos, descobriu-se que, pouco antes de seu falecimento,
Alexandre
conversou com o usuário do terminal
65.9278-6032
, cuja ERB apontou a região da PCE.

Com base em tais informações e outras diligências empreendidas, identificou-se que “Miojo” seria
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
, apontado como o executor deste homicídio, enquanto “Gentil” ou “Miro Louco” se trata de
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
, indigitado como o mandante do delito e um dos líderes do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, que, mesmo dentro do estabelecimento prisional, comandava algumas bocas de fumo nesta Capital.

Além disso, como paralelamente a esta investigação havia sido instaurada a Operação Policial Campo Minado, objetivando identificar os integrantes da referida organização criminosa instalada na Penitenciária Central do Estado, que, por intermédio de conferências realizadas por meio de terminais telefônicos, determinavam o cometimento de crimes graves por membros que se encontravam em liberdade, no bojo da qual foi deferida a interceptação telefônica, constatou-se que o numeral
65.9278-6032
pertencia ao ora apelante, consoante se verifica do Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016, cujo compartilhamento ao presente feito foi deferido nos autos n.º
4393-97.2016.811.0042 – código 428915, acostada sob o ID 174109900 - págs. 15/22.

E, no ID 174109900 - pág. 24, consta o encaminhamento do DVD contendo a mídia digital com a íntegra dos áudios interceptados, com a respectiva senha para acessar o seu conteúdo.

Desta feita, como bem esclarecido pela d. juízo
a quo,
“
é de se registrar que a mídia se encontra disponível no processo físico e, caso não tenha sido feito o upload para o PJe, ou, caso o arquivo seja de tamanho que não caiba no Sistema, basta aos interessados se dirigirem ao Gestor da 1ª Vara Criminal desta Comarca da Capital, fornecendo material para cópia que será disponibilizado o conteúdo constante no DVD. Nesse caso, não há que se falar que não estava disponível anteriormente para as partes porque já o estava no período em que o processo estava tramitando fisicamente e, quando da migração para o processo eletrônico,
a Defesa técnica do réu
Miro Arcangelo
, mesmo após ter sido intimada a se manifestar a respeito da digitalização dos autos e consequente migração para o sistema PJe, quedou-se inerte, não apresentando qualquer insurgência quanto à falta de juntada de tal arquivo àquela época
”
(
sic
– ID 243260738).

Oportunamente, pondero não desconhecer que os i. advogados que subscrevem as razões recursais não exerceram a defesa técnica do réu desde a fase inquisitiva, mas tão somente a partir da data de 28/05/2024 (ID 243260666 e ID 243260667). Todavia, isto não conduz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois
o novo patrono recebe o processo no estágio em que se encontra
(ex vi do STJ - AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

Fosse pouco, na data de 05/09/2024, a d. autoridade judiciária determinou à Secretaria que realizasse a cópia integral do citado DVD e a disponibilizasse às partes (ID 243260740), tendo a i. defesa técnica a recebido no dia 10/09/2024 (cfe. Termo de Entrega de ID 243260759).

Posteriormente, acolhendo pedido defensivo, o MM. Magistrado singular adiou a sessão plenária inicialmente agendada para o dia 11/09/2024 para o dia 17/09/2024, a fim de possibilitar ao defensor constituído a análise da mídia digital contida no mencionado DVD
(ID 243260760).

Em sendo assim, ainda que no Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016, tenha havido a transcrição parcial e resumida dos diálogos capturados em determinado período, tal circunstância, por si só, não configura
cerceamento de defesa, pois a integralidade dos áudios interceptados e compartilhados nesse processo foi efetivamente disponibilizada a defesa do acusado, viabilizando, assim, a plenitude de sua defesa.

Ressalta-se, ainda, que, conquanto a decisão que deferiu a interceptação telefônica não tenha sido acostada a estes autos eletrônicos, isso não enseja a nulidade da medida e das provas por meio delas obtidas, pois o pronunciamento judicial que autorizou o compartilhamento do material probatório encontra-se neste caderno processual desde a fase inquisitiva (ID 174109900 - págs. 15/22), sendo possível identificar que foi prolatada nos autos n.º 4393-97.2016.811.0042 – código 428915, que tramitava de forma física à época, de modo que a i. defesa técnica poderia ter solicitado a sua habilitação neste feito e assim ter amplo acesso às decisões judiciais proferidas no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n.º 0027233-38.2015.8.11.0042 – código 421677, relativo à medida cautelar autorizada no bojo da Operação Policial Campo Minado.

Em derradeiro, cabre frisar que o
Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016 foi acostado ao presente caderno processual apenas no intuito de demonstrar que o terminal
65.9278-6032
era utilizado por
MIRO ARCÂNGELO
, a corroborar os demais elementos já colhidos no inquérito policial que evidenciavam seu envolvimento no homicídio da vítima
Alexandre
, a inferir que a prova emprestada ora indigitada de nula pela i. defesa técnica não consiste no único elemento de convicção que fundamentou a pronúncia e a subsequente condenação do Apelante pelo eg. Tribunal do Júri.

Assim, não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a juntada do Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016,
desacompanhado da decisão que autorizou as interceptações telefônicas que deram ensejo ao referido documento e da mídia digital correspondente com a íntegra do conteúdo interceptado, tenha causado efetivo prejuízo ao Apelante
,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Com base em tais assertivas,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da prova emprestada a estes autos.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro viés, a i. defesa técnica pugna pelo reconhecimento da
nulidade do
Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016
, por ter ocorrido a
quebra da cadeia de custódia
, ao argumento de que
não foram cumpridos os procedimentos necessários para a preservação da integridade da prova, porquanto as transcrições dos áudios interceptados foram realizadas por investigadores de polícia e não por peritos oficiais, conforme determina o art. 159 do CPP, e sequer houve a perícia das vozes devassada nas ligações telefônicas.

Todavia, a alegação
não merece prosperar.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso concreto, o fato de o
Relatório Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016, relativo às interceptações telefônicas deferidas nos autos
n.º 0004393-97.2016.8.11.0042, ter sido elaborado por investigadores da Polícia Judiciária Civil não enseja nulidade alguma, visto que o trabalho desenvolvido se cinge a transcrever e analisar os diálogos interceptados, não se tratando de perícia técnica referida pelo art. 159 do CPP, a tornar prescindível que seja realizado por perito oficial, “
sendo oportuno registrar que a Lei nº 9.296/96 nada prevê sobre a necessidade de perícia para a extração de dados telemáticos de aparelhos celulares, razão pela qual não é ato imprescindível para a validade das interceptações.
(...)” (STJ HC 768697 RELATOR (A) Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DA PUBLICAÇÃO 08/09/2022). Destaquei.

Ademais, como bem destacou o
Parquet
nas contrarrazões recursais, o “
recorrente também não demonstrou ter ocorrido edição nas interceptações, muito menos assinalou em quais pontos a interceptação telefônica realizada estaria maculada por vícios de edição, ou seja, não comprovou o efetivo prejuízo para eventualmente ensejar a nulidade do ato processual”
(ID 256261691 - Pág. 12).

Da mesma forma, “
É desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova
. Precedentes: AgRg no HC 445.823/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018; HC 453 .357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018; AgRg no AREsp 961.497/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018; HC 274 .969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014. (RvCr n. 4 .565/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 15/5/2019.)”
(STJ - AgRg no HC: 805278 GO 2023/0061231-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023). Destaquei.

Destaco outrossim, que a i. defesa não apresentou qualquer dúvida plausível que justificasse a medida, sendo certo, ainda, que as oitivas judiciais do delegado e do investigador da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no inquérito policial foram firmes e uníssonas no sentido de que os diálogos interceptados a que fazem referência o Relatório
Técnico n.º 005/NI/GCCO/PJE – 01/02/2016 são efetivamente do Apelante
MIRO ARCANGELO.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem mínimos indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante as interceptações telefônicas e, sendo assim, eventuais irregularidades ocorridas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

DA SESSÃO PLENÁRIA POR VEDAÇÃO AO USO DE VESTIMENTAS CIVIS PELO RÉU
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa alega que a
sessão plenária realizada é nula
, porque
não foi permitido ao ora apelante utilizar vestes civis
, o que, em sua intelecção, influenciou negativamente sua imagem e comprometeu a imparcialidade dos jurados, em evidente afronta ao princípio da presunção de inocência.

Contudo, mais uma vez
não há razão na alegação defensiva
.

Do cômputo dos autos, verifica-se que a i. defesa requereu administrativamente autorização para a entrada de vestimentas civis na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, onde o ora apelante encontrava-se recolhido, para utilizar por ocasião do seu julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo assim se manifestado a Direção do presídio:

“2.
Sobre o pedido, preliminarmente, informamos que os presos custodiados nas Penitenciárias Federais podem manter em seus pertences um kit composto por camiseta branca, calça e par de tênis para utilização em audiências judiciais externas. Aos presos que não possuem tais itens de vestuário em seus pertences, é possível que o Almoxarifado disponibilize uma camiseta branca para uso do interno durante as audiências.

3. Por razões de segurança não é admitida a entrada de outras roupas e acessórios como terno e gravata, mesmo que para utilização por curto período.

4. Sendo assim, esclarecemos que não será possível autorizar a entrada do terno. No entanto, AUTORIZAMOS o preso utilizar a vestimenta civil armazenada em seus pertences, se houver, ou aquela disponibilizada pelo Almoxarifado da unidade, durante o júri que acontecerá por videoconferência”
(ID 243260653).

Diante dessa recursa, a almejada autorização foi pleiteada perante o d. juízo
a quo
, que indeferiu o requerimento sob os seguintes fundamentos:

“
No tocante ao traje utilizado pelo acusado durante a sessão plenária, foi informado pelo Diretor da Penitenciária Federal que os presos podem manter em seus pertences um kit composto por camiseta branca calça e tênis, para utilização em audiências judiciais externas, bem como que para aqueles que não possuam tais itens é disponibilizada uma camiseta branca para uso durante as audiências/julgamentos.

Como sabido, é recomendável a utilização de vestimentas comuns pelo preso nas sessões de Julgamento do Tribunal do Júri, a fim de prevenir interferência negativa no ânimo dos Jurados sobre a pessoa a ser julgada.

No caso concreto, embora o Diretor do Presídio Federal,
por questão de segurança
, não tenha admitido a entrada de vestimentas pessoais do acusado (terno, camisa social, calça e gravata), garantiu que ele será apresentado ao Conselho de Sentença com vestimenta civil.

O custodiado não será levado a julgamento com vestimenta padrão do sistema penitenciário, de forma que não haverá prejuízo à sua defesa ou estigmatização da sua imagem.

(...)

Diante do exposto, indefiro o pedido da Defesa
” (ID 243260658).

Com a redesignação da sessão plenária para o dia 17/09/2024, mais uma vez a i. defesa insistiu no pedido, que fora novamente negado e, na data aprazada, foi consignado em ata de julgamento o seguinte:

“(...) a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR apresentou a seguinte informação acerca da vestimenta do réu: “De acordo com a decisão dos autos 0006342-59.2016.8.11.0042, o qual decidiu pelo Sr Miro Arcangelo para o uso da camiseta branca durante o julgamento do tribunal do júri, que não viola a dignidade do preso. Diante da presença da advogada Ana Karoline Gonçalves Batista Bueno, OAB 28573,
o interno referido se recusou a utilizar a camiseta branca e esta com o aval de sua defensora presente no local
. De acordo com a alegação da Dr Karoline e na confirmação do interno Miro, ela alega que a camiseta branca é da mesma cor do uniforme utilizado pelo sistema penitenciário do Mato Grosso, também, mesmo a camiseta branca sendo de manga comprida, e podendo ser utilizada por cima do uniforme, o qual ele está utilizando, o interno Miro alega que está com frio, assim sendo, esta Penitenciária Federal, sugere que seja colocada em ata, que sua defensora Karoline OAB 28573 sugere ao seu cliente que ele decida pelo o uso ou não da camiseta branca, de acordo com a decisão judicial, supracitada”
.

Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente deliberou
: Por se tratar de recusa partida pelo próprio custodiado em usar a vestimenta civil disponibilizada pela Penitenciária, o qual se encontra acompanhado de sua advogada, Dra. Ana Karoline Gonçalves Batista Bueno, OAB 28573, resta prejudicada eventual arguição de nulidade por tal circunstância
” (ID 243260789).

Nessa toada, constata-se que a d. autoridade judiciária da instância judiciária não impediu o uso por
MIRO ARCANGELO
de vestimentas civis durante o seu julgamento perante o Corpo de Jurados, mas tão somente determinou a observância das diretrizes delineadas pelo Diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, onde se encontrava recolhido, sendo destacado que por questões de segurança, estava vedada a entrada de vestimentas diversas daquelas que já ficavam à disponibilização dos reclusos para o comparecimento em audiências judiciais.

E, mesmo tendo sido fornecido um traje diverso daquele utilizado no estabelecimento carcerário, o ora apelante se recusou a utilizá-lo na sessão plenária, o que o fez, inclusive, na presença de sua advogada constituída, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade.

Aliás, para afastar de vez qualquer possível nulidade, registro que a matéria já havia sido devidamente analisada por este eg. Sodalício por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1019593-78.2024.8.11.0000, ocorrido no dia 07/08/2024, em que, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, cuja ementa a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS — HOMICÍDIO QUALIFICADO — DESIGNADA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI — PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA —
1
. PRETENDIDO O COMPARECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO
— INVIABILIDADE — RÉU PRESO EM UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO — GARANTIA DE COMPARECIMENTO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA — OBSERVÂNCIA DO ART. 185 DO CPP — CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO — PRECEDENTES —
2. PLEITEADA A UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS CIVIS ESPECÍFICAS
— IMPOSSIBILIDADE — GARANTIA AO PACIENTE DO USO DE VESTIMENTAS CIVIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL AO QUAL SE ENCONTRA RECOLHIDO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO —

ORDEM DENEGADA.

1. Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.

2. Na hipótese, cuida-se de paciente que se encontra recolhido ao cárcere em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, localizado no Estado do Paraná, distante cerca de 1.400km (um mil e quatrocentos quilômetros) desta Capital mato-grossense, devendo ser ainda consideradas as informações contidas nos autos de que se trata de um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso; encontrando-se bem delineados, nesse sentido, os fundamentos aptos justificar sua participação na Sessão de Julgamento por meio de videoconferência, com esteio no art. 185, §2º, I, do Código de Processo Penal.

3.
Quanto à utilização de vestimentas civis durante a solenidade de julgamento, verte dos autos que não houve injustificado indeferimento do pedido e, sim, tão somente o atendimento às regras de segurança do estabelecimento prisional ao qual o paciente se encontra recolhido, para que sejam utilizadas as vestes civis em conformidade com tais regramentos e em atendimento às normas de segurança pertinentes, razões pelas quais não há falar em coação ilegal
.

4. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.
”

Desta feita,
REJEITO
a presente preliminar de nulidade da sessão plenária.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o apelante
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
, de alcunha “Miro Louco”, foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe
, pois, no dia
20/10/2015
, por volta das 17h, no bairro Nova Esperança, esquina entre as ruas A e B, nesta Capital, agindo em coautoria com o corréu Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka, vulgo “Miojo”, e mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima
Alexandre Emanoel de Jesus
, em decorrência de uma dívida que este havia contraído no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Nesse contexto exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à autoria delitiva a ele imputada e à presença da qualificadora do motivo torpe, é manifestamente contrária às provas dos autos.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, o contexto ampliado das provas produzidas indica que se trata de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
restou comprovada por meio do laudo necroscópico (ID 174110896 – págs. 5/16), da portaria de instauração do inquérito policial (ID 174110896 – págs. 18/19), do boletim de ocorrência (ID 174110896 – págs. 20/22), do relatório de investigação (ID 174110896 – págs. 25/28), do auto de apreensão (ID 174110896 – pág. 33), da certidão de óbito (ID 174110896 – pág. 39), do auto de reconhecimento de cadáver (ID 174110896 – pág. 42), do laudo pericial do local do crime (ID 174110897 – págs. 19/39), do Relatório de Análise DHPP/Cart-D/PJC (ID 174110899 – págs. 4/5) e do Relatório de Análise/2016/DHPP, relativos à quebra do sigilo de dados telefônicos e ERB do aparelho celular do ofendido (ID 174110899 – págs. 9/31), do relatório de investigação policial (ID 174110899 – págs. 38/40), da decisão proferida nos autos n.º 4393-97.2016.811.0042 – código 428915, que autorizou o compartilhamento de provas (ID 174109900 - págs. 15/22), do Relatório Técnico n.º 005/N I-GCCP/PJC – 01/02/2016 (ID 174109900 - pág. 25 ao ID 174109902 – pág. 15), do Relatório Técnica de ERB n.º 172/2019-NI/DHPP-24/08/2019 (ID 174109902 - págs. 23/30), do Relatório Técnico Ilustrativo (ID 174109903 - pág. 33), do Relatório n.º 05/2020 (ID 174109904 - págs. 27/36), da certidão de óbito
(ID 174110138) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, ainda na fase inquisitorial, a informante
Creuza Maria de Jesus
, genitora da vítima, declarou que seu filho estava sendo ameaçado pelo Comando Vermelho, em razão de uma dívida de R$ 200,00 que contraiu enquanto esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado. No dia fatídico,
Alexandre
conversou pelo celular com o sujeito de alcunha “Gentil/Miro Louco” e combinou de entregar o referido valor ao indivíduo cujo apelido era “Miojo”, após o que não mais retornou.

Semelhante foi o depoimento extrajudicial da testemunha
Eliomar de Sousa Carvalho
, que contou ter emprestado sua motocicleta para o ofendido no dia dos fatos, para que ele pudesse entregar R$ 200,00 para “Miojo”. Como depois a vítima não mais apareceu, o declarante foi em busca de informações, ocasião que ficou sabendo do assassinato de seu amigo. Disse ter ido até o local em que
Alexandre
foi baleado e escutado terceiros dizendo “
esse Miojo é problema
”.

Já sob o crivo do contraditório judicial,
Eliomar
mudou um pouco a sua narrativa, relatando que conhecia o ofendido há alguns meses e, no dia dos fatos, emprestou sua motocicleta para
Alexandre
, para que ele acertasse uma dívida com Rodrigo. Todavia, enquanto aguardava o retorno da vítima, fora informado por uma ligação telefônica que
Alexandre
tinha sido assassinado.

A seu turno, o
delegado
Marcel Gomes de Oliveira

contou tanto na fase do sumário da culpa quanto em plenário que, a partir da declaração extrajudicial da mãe da vítima, no sentido de que, no dia fatídico, seu filho recebeu uma ligação do vulgo “Gentil/Miro Louco” e combinou de entregar o valor de R$ 200,00 para o indivíduo de alcunha “Miojo”, decorrente de uma dívida que havia contraído enquanto esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado, foram empreendidas diligências no intuito de descortinar a autoria do homicídio, sendo constatado que, de fato, no período que a vítima permaneceu presa ficou no mesmo raio que o ora apelante e com ele contraiu uma dívida derivada do aluguel de uma rede.

Ressaltou que, naquela época, também havia sido instaurada a operação policial Campo Minado, para desvendar as lideranças da organização criminosa Comando Vermelho nesta Capital e, por meio das interceptações telefônicas realizadas nesse feito com a devida autorização judicial, foi possível identificar que o terminal utilizado por
MIRO ARCÂNGELO
de dentro do presídio para determinar os "salves" era o mesmo que havia entrado em contato com
Alexandre
no dia do seu homicídio, sendo o respectivo relatório compartilhado nos presentes autos. Frisou, ainda, que as ERBs analisadas evidenciaram que todas as ligações efetuadas pelo referido terminal eram estáticas e realizadas na região da Penitenciária Central do Estado (PCE).

Assim, finalizou que, com base nesses indícios, chegou-se à inferência de que o mandante do crime foi o ora apelante, que determinou a um terceiro em liberdade que executasse a vítima, em razão da dívida que esta havia contraído com o Comando Vermelho.

O investigador
José Ermano dos Santos
, judicialmente e perante os jurados, asseverou que, diante das informações de que, pouco antes do crime, o ofendido havia recebido uma ligação, foi requerida a análise do extrato reverso e das ERBs, constatando-se que o terminal que havia entrado em contato com a vítima era o mesmo utilizado por
MIRO ARCÂNGELO
durante as interceptações telefônicas realizadas no bojo da operação Campo Minado.

Asseriu que, segundo o apurado, cerca de meia hora antes do homicídio, houve uma ligação entre a vítima e o apelante. Posteriormente,
MIRO
faz contato simultâneo com dois terminais, sugerindo uma conferência e, ainda, com um terceiro, cuja localização apontava que estava próximo ao local dos fatos. E, depois da execução de
Alexandre
, houve novo contato entre estes últimos numerais e a linha pertencente ao sentenciado, aparentando ser para uma prestação de contas.

Por fim, o apelante
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
, em todas as oportunidades em que interrogado, negou veemente ter qualquer envolvimento com o homicídio de
Alexandre
, aduzindo que não conhecia e jamais esteve preso no mesmo raio dele, não sabendo as razões para estarem lhe imputando falsamente essa conduta criminosa.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso
contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante, de dentro do presídio, ordenou a execução da vítima
Alexandre Emanoel de Jesus
, em razão de uma dívida que este havia contraído com o sentenciado e facção criminosa Comando Vermelho, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

E nesse sentido, respondendo os quesitos 03, 04 e 05, por maioria, o Conselho de Sentença concluiu que o “
réu Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus concorreu de qualquer modo para o crime, determinando que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima Alexandre Manoel de Jesus”,
não merecendo, portanto, ser absolvido, tendo agido “
por motivo torpe, consistente em determinar a morte da vítima como castigo por atraso na quitação da dívida de R$ 200,00 (duzentos reais) que esta tinha com o acusado”
(ID 243260790 - págs. 13/14).

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação da autoria delitiva e à impossibilidade de absolvição do ora apelante pelo crime contra a vida, bem como em relação à presença da qualificadora prevista no art. 121, §2.º, inc. I, do Código Penal,
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Importa consignar que, em processos afetos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
.

2.

DA ALMEJADA REVISÃO DA PENA-BASE:

O pedido subsidiário de readequação da pena-base, sob o viés da desproporcionalidade do
quantum
de recrudescimento,
não há como ser acolhido

Isso porque, depreende-se da r. sentença condenatória que o MM. Juiz Presidente, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente os
antecedentes criminais
e a
conduta social
, distanciando a sanção basilar em 05 anos do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

“
Seus
antecedentes
não são bons, uma vez que o réu registra dezesseis (16) condenações criminais anteriores, transitadas em julgado, pelos delitos de homicídio, roubo majorado, furto, associação para o tráfico de drogas, conforme Processo Executivo de pena nº 2000582-90.2019.8.11.0042, em tramite na Segunda Vara Criminal desta Capital. Nesse contexto, utilizo-me de nove (09) delas para justificar a exasperação da pena-base, reservando a consideração das demais para a segunda fase da dosimetria, como agravante específica da reincidência. Assim, considero como antecedente as seguintes condenações:
1)
Ação Penal n. 0000925-19.2002.8.11.0042 – condenação pelo delito de homicídio qualificado, praticado no dia 18/05/2002, a pena de 12 anos de reclusão, cuja condenação transitou no dia 18/08/2003;
2)
Ação Penal n. 0007115-27.2004.8.11.0042 – condenação pelo delito de homicídio, praticado no dia 26/08/2003, com transito em julgado em 25/08/2008;
3)
Ação Penal n. 0001385-69.2003.8.11.0042 – condenação pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 20/11/2003, a pena privativa de liberdade de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado em 27/05/2010;
4)
Ação Penal n. 0000707-54.2003.8.11.0042 -condenação pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 19/04/2003, a pena de 06 anos, 02 meses e 07 dias de condenação, cuja condenação transitou em julgado em 04/02/2011;
5)
Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.52.2008 – condenação pelo delito de roubo, praticado no dia 10/05/2003, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, cuja condenação transitou em julgado em 02/04/2007;
6)
Ação Penal n. 0000000-00.0000.1.34.2003 – condenação pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 13/06/2003, a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado em 13/12/2004;
7)
Ação Penal n. 0000000-00.0000.1.68.2003 – condenação pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 03/06/2003, a pena de 06 anos, 10meses e 15 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado em 03/11/2005;
8)
Ação Penal n. 0000000-00.0001.6.80.2004 – condenação pelo delito de roubo, praticado no dia 08/11/2004, a pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, cuja condenação transitou em julgado em 09/05/2005;
9)
Ação Penal n. 0009197-65.2003.8.11.0042 - condenação pelo delito de roubo, praticado no dia 03/05/2002, a pena de 06 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, cuja condenação transitou em julgado em 19/03/2004.

A
conduta social
do acusado é desabonadora, uma vez que faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, facção que exerce intensa atividade criminosa em nosso Estado, prática atos de violência, impõe regras de conduta à população, prática salves, condena e executa, em atividade paralela – ao Estado.

(...)

Levando em conta a existência de duas (02) circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), fixo a
PENA-BASE
acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a conduta social e a fração de um quarto (1/4) em relação aos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum de
dezessete (17) anos de reclusão
” (ID 243260788).

Assim, uma vez que foram consideradas
09 condenações transitadas em julgado
na primeira etapa da dosimetria, não se apresenta desproporcional nem desarrazoável o recrudescimento da pena-base na fração de 1/4 sobre o mínimo legal, em razão da depreciação do vetor judicial dos
antecedentes criminais
do condenado, afinal, consoante o Superior Tribunal de Justiça já se decidiu que, “
várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais
, inclusive por crimes patrimoniais,
o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” (AgRg no HC n. 565.181/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021). Destaquei.

Ademais, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (Enunciado Orientativo n.º 39 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Da mesma forma, o fato de o conjunto probatório dos autos revelar que o apelante ocupa posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho instalada no Estado de Mato Grosso, vem sendo considerado pela jurisprudência apto ao agravamento da reprimenda basilar do agente,
pois a sua atuação de relevância e confiança na facção demonstra um plus de reprovação social da conduta e elevada intensidade do dolo norteador do comportamento com que atua, a justificar a valoração negativa da
conduta social
.

Nesse sentido, a eg. Corte Cidadã já consignou que
“
foi adequado o aumento basilar pela conduta social, pois foram indicados fatos concretos no sentido de que o Agente contribuía diretamente com a manutenção e funcionamento de uma organização criminosa de alta periculosidade, circunstância reveladora de seu comportamento desregrado no meio social em que vive
” (STJ - AgRg no HC: 820748 SC 2023/0145799-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023). Destaquei.

Por conseguinte, inexiste retificação a ser feita na pena-base estabelecida ao ora sentenciado.

3.

DO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE:

Em derradeiro, o apelante requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, com a aplicação da sanção prevista no
caput
do art. 121 do CP. Todavia, mais uma vez
sem razão
.

Como já exposto anteriormente, no quesito 5.º foi perguntado aos jurados se “
O réu agiu por motivo torpe, consistente em determinar a morte da vítima como castigo por atraso na quitação da dívida de R$ 200,00 (duzentos reais) que esta tinha com o acusado?”
, tendo, por maioria, respondido “
SIM”
para a indagação.

Logo, por ter o Conselho de Sentença reconhecido
in casu
a incidência do tipo penal derivado previsto no inciso I do §2.º do art. 121 do Código Penal, em observância ao
princípio da soberania dos vereditos
, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora.

Tal qualificadora encontra pleno respaldo no contexto probatório dos autos, visto que os elementos angariados, especialmente através da oitiva extrajudicial da genitora da vítima, a senhora
Creuza Maria de Jesus,
e o depoimento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa do
delegado
Marcel Gomes de Oliveira
dão margem para inferir que o apelante mandou matar o ofendido em decorrência de uma dívida que este contraiu com a facção criminosa da qual
MIRO
é integrante e um dos líderes, a caracterizar a motivação torpe
.

Desta feita, não há como ser afastada a qualificadora ora em análise.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS
, a fim de
REJEITAR

as preliminares de nulidade
arguidas, e,
no mérito
,

NEGAR PROVIMENTO
à irresignação, conservando
incólume o v. veredicto condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º
0006342-59.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025